Tribunal: TJSP
Processo: 2034300-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, na esteira do que já decidiu esta C. Turma no AI no 2022267-68.2019.8.26.0000, examinou a classificação do crédito detido pelos agravantes e, a considerar a sua natureza concursal, determinou que o levantamento dos valores depositados nos autos do processo no 1000869-33.2017.8.26.0136 deveria favorecer as recuperandas. Decisão acertada.

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, na esteira do que já decidiu esta C. Turma no AI no 2022267-68.2019.8.26.0000, examinou a classificação do crédito detido pelos agravantes e, a considerar a sua natureza concursal, determinou que o levantamento dos valores depositados nos autos do processo no 1000869-33.2017.8.26.0136 deveria favorecer as recuperandas. Decisão acertada. Em que pese a permissão liminar, nos autos da ação de rescisão dos contratos de parceria agrícola e de venda e compra da lavoura de cana-de-açúcar (parte atribuída aos parceiros proprietários), da colheita e alienação do produto e, por fim, do julgamento de procedência da ação, com a condenação das parceiras agrícolas, ora recuperandas, no pagamento de quantia expressiva, não há como se afastar da natureza concursal do crédito, com origem em fato gerador anterior à distribuição da recuperação judicial das rés. Inteligência do "caput" do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034300-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44665
Registro: 2020.0001030806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2034300-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que são agravantes
ESPOLIO DE ALZIRO VIDOR E MARIA ILMA OCIPE VIDOR e ANGELA OCIPE
VIDOR HOLLANDER (INVENTARIANTE), são agravados USINA RIO PARDO S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e RIO PARDO PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
revogado o efeito suspensivo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034300-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44665
COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR
JUIZ DE DIREITO: MARCELO STABEL DE CARVALHO
HANNOUN
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ALZIRO VIDOR e outra
AGRAVADAS:
USINA RIO PARDO S/A (em recuperação judicial) e
outra
VOTO N.o 44.665
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que,
na esteira do que já decidiu esta C. Turma no AI no
2022267-68.2019.8.26.0000, examinou a classificação do
crédito detido pelos agravantes e, a considerar a sua natureza
concursal, determinou que o levantamento dos valores
depositados
nos
autos
do
processo
no
1000869-33.2017.8.26.0136
deveria
favorecer
as
recuperandas. Decisão acertada. Em que pese a permissão
liminar, nos autos da ação de rescisão dos contratos de
parceria agrícola e de venda e compra da lavoura de cana-de-
açúcar (parte atribuída aos parceiros proprietários), da
colheita e alienação do produto e, por fim, do julgamento de
procedência da ação, com a condenação das parceiras
agrícolas, ora recuperandas, no pagamento de quantia
expressiva, não há como se afastar da natureza concursal do
crédito, com origem em fato gerador anterior à distribuição da
recuperação judicial das rés. Inteligência do “caput” do art.
49 da Lei no 11.101/2005.
Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.
Os
Espólios
agravantes
são
parceiros
agrícolas/proprietários das recuperandas e não se conformam com a r.
decisão reproduzida às fls. 10/11 (origem – fls. 6.631/6.632), item 1, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034300-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44665
autorizou o levantamento, em favor destas, dos valores depositados no
processo no 1000869-33.2017.8.26.0136, por considerar que não lhes era
dado apropriar-se da parte (20%) da produção de cana-de-açúcar que
prometeram vender àquelas.
Inconformados, recorrem à Corte a sustentar que o i.
magistrado desviou-se da ordem emanada do Agravo de Instrumento no
2022267-68.8.26.0000, decidindo pela liberação do numerário em favor
das recuperandas sem sequer ouvir previamente a Administradora Judicial
e o Ministério Público.
De resto, insistem que a alienação da produção a
terceiro deu-se em razão de decisão transitada em julgado, mostrando-se,
por isso, correto concluir que ao menos parte dos valores depositados nos
autos do processo no 1000869-33.20178.26.0136, com referência na parte
da produção de 2017, por eles colhida e vendida a terceiro, tem natureza
extraconcursal.
Requerem, por tais argumentos, o levantamento do
valor correspondente a 20% da produção de cana-de-açúcar que colheram
e venderam à TGM Indústria e Comércio de Álcool.
Processado
inicialmente
sem
efeito
suspensivo,
concedido em sede de embargos de declaração, vieram contrarrazões (fls.
86/96), manifestação da Administradora Judicial (fls. 83/84) e parecer da
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 135/137), todas opinando pelo
desprovimento.
É o relatório.
Nota-se que a r. decisão recorrida, em cumprimento ao
que decidiu esta C. Turma nos autos do AI no 2022267-38.2019.8.26.0000,
examinou a natureza do crédito de titularidade dos agravantes e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034300-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44665
concluindo tratar-se de crédito sujeito ao concurso, determinou o
levantamento dos valores depositados nos autos do processo no
1000869-33.2017.8.26.0136 integralmente em favor das recuperandas.
E com acerto.
A investigação sobre o correto destino dos valores deve
navegar, necessariamente
apesar de mais apropriada para a
habilitação/impugnação de crédito - sobre a natureza do crédito, de modo
que, tratando-se de extraconcursal, não deve, o Juízo da recuperação,
interferir; se concursal, sua competência é inarredável.
É recorrente, na doutrina e em inúmeros julgados, a
discussão acerca da competência do juízo da recuperação para deliberar a
respeito de questões que estão alheias ao processo que preside.
Não há mais dúvida, porém, de que o destino dos bens
da devedora em recuperação deva ser definido por ele, responsável direto
por preservar o princípio insculpido no art. 47 da lei de regência.
Pois bem. A relação entre agravantes e recuperandas
inaugurou-se com o contrato particular de parceria agrícola acostado às
fls. 33/40, de 22.1.2014, que previa, em resumo, que os primeiros,
proprietários de área rural, conferiam à Agrícola Tatez S/A, depois
incorporada pela recuperanda Usina Rio Pardo, o direito de explorar, em
parte do seu imóvel, lavoura de cana-de-açúcar.
A partilha dos frutos, conforme dispõe a cláusula 3.1,
ficou assim estabelecida:
3.1 Do resultado da cana-de-açúcar produzida sobre a área plantada,
caberá aos PARCEIROS PROPRIETÁRIOS uma parte líquida de 20%
(vinte por cento), e à PARCEIRA AGRICULTORA o percentual de 80%
(oienta por cento). Compreende-se como parte líquida o total das receitas,
deduzidas as despesas de preparo do solo, plantio, cultivo, corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034300-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44665
carregamento e transporte, bem como todos os custos necessários à
produção.
Na mesma data firmaram o instrumento particular de
contrato de venda e compra de cana-de-açúcar e outras avenças de fls.
41/95, pelo qual os parceiros proprietários venderam à parceira agricultora
a sua parte naquele primeiro ajuste (20%), cujo pagamento seria mensal
(cláusulas quarta e quinta), a partir de fevereiro de 2014, data coincidente
com o início da vigência do contrato de parceria.
Contudo, alegando o descumprimento contratual por
parte da parceira agricultora, os proprietários ajuizaram ação de rescisão de
ambos os contratos, com pedidos de despejo e cobrança, que recebeu o
número de ordem 1000869-33.2017.8.26.0136 e correu perante o Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Cerqueira César.
A consulta ao referido processo dá conta de que a
cobrança tem referência nas parcelas vencidas e não pagas entre maio de
2016 e abril de 2017, além das vincendas.
Revela, ainda, que o feito principal foi julgado
procedente para decretar a rescisão dos contratos de parceria e de compra e
venda por culpa exclusiva das recuperandas, que ainda restaram
condenadas no pagamento de R$217.594,50 (sentença às fls. 498/503,
integrada às fls. 796/798 daqueles autos).
O trânsito em julgado deu-se em 3.8.2020 (fls. 803
daqueles autos).
Antes, porém, o i. magistrado presidente daquele feito
havia deferido tutela provisória de urgência para permitir a colheita, pelos
parceiros proprietários, da lavoura até o valor do débito (decisão
reproduzida às fls. 74/75, item 2 do instrumento), deliberação essa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034300-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44665
acabou mantida no julgamento do AI no 2114111-70.2017.8.26.0000, em
sessão de 29.8.2017, da C. 28a Câmara de Direito Privado desta Corte.
E a cana-de-açúcar cultivada no imóvel acabou colhida
e vendida pelos agravantes à terceira TGM Indústria, com o depósito dos
respectivos valores naqueles autos.
Apesar da medida antecipatória conferida na ação de
rescisão dos contratos
imprescindível para evitar o perecimento da
produção - e, também, do encerramento contratual por culpa das parceiras
agricultoras, ora em recuperação, não há como negar a natureza concursal
do crédito detido pelos proprietários da terra.
Ora, como dito, o crédito atribuído a eles nos autos da
referida ação de rescisão contratual tem fato gerador entre maio de 2016 e
abril de 2017, ao passo que a recuperação judicial das agravadas data de
30.8.2018, mostrando-se, portanto, inegavelmente sujeito ao concurso, nos
termos do caput do art. 49 da lei de regência.
E não há, em nenhum dos contratos, qualquer espécie
de garantia que eleve os agravantes à condição de credores extraconcursais
(§ 3o do mesmo art. 49 da LRF).
Fora isso, tal como informam as recuperandas em
contrarrazões, os agravantes encontram-se listados como credores
quirografários no valor de R$452.686,94 e não há notícia de que se tenham
insurgido, pela via adequada, contra tal classificação.
Portanto,
tratando-se
de
crédito
inegavelmente
concursal, apesar da louvada providência de logo colher e vender a
lavoura, os agravantes devem aguardar o pagamento nos termos do plano
de recuperação, sob pena de subversão do princípio da par conditio
creditorum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034300-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44665
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso, revogado o efeito suspensivo.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR